Tribunal: TJPA
Processo: 0806182-52.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806182-52.2021.8.14.0006

APELANTE: ANDRE FILIPE MACIEL DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR USO DO SILÊNCIO DO ACUSADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANDRE FILIPE MACIEL DA CONCEIÇÃO contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VII, c/c § 6º, do Código Penal) e constituição de organização criminosa (art. 288-A do Código Penal). A defesa alegou: (i) nulidade da sessão de julgamento por uso do silêncio do acusado pelo Ministério Público; (ii) veredicto manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como omissão quanto às atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea extrajudicial. Postula, ao final, novo julgamento ou redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão do uso do silêncio do réu como argumento acusatório; (ii) definir se o veredicto condenatório contrariou manifestamente a prova dos autos; e (iii) examinar eventual erro na dosimetria da pena, com destaque para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o não reconhecimento de atenuantes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera menção ao silêncio do réu pelo Ministério Público, quando não constitui argumento central da acusação nem influi de forma decisiva na formação do convencimento dos jurados, não configura nulidade, especialmente se ausente demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief” (CPP, art. 563).

4.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre absolutamente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica quando há prova suficiente nos autos a sustentar a condenação.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo legítima quando amparada em elementos extraídos dos autos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, modo de execução agravado e consequências especialmente gravosas do crime.

6.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o agente era menor de 21 anos à época do fato, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

7.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada, deve ser valorada como atenuante se contribuiu para a formação do convencimento dos jurados e encontra respaldo em outros elementos de prova, conforme art. 65, III, “d”, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

8.

O redimensionamento da pena, com o reconhecimento sucessivo das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, impõe a aplicação das frações de 1/6 para cada uma, com fixação das penas definitivas em 27 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, e 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de organização criminosa, totalizando, em concurso material, 31 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção não central ao silêncio do réu, desprovida de carga acusatória significativa e sem demonstração de prejuízo, não gera nulidade da sessão de julgamento.

2.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em conjunto probatório minimamente suficiente, sendo vedada a substituição da valoração dos jurados por juízo recursal.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presente fundamentação concreta e idônea baseada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4.

As atenuantes da menoridade relativa e da confissão extrajudicial devem ser reconhecidas quando comprovadas nos autos, com aplicação de redução sucessiva na pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c”, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 69, 121, § 2º, I, IV e VII, § 6º, e 288-A; CPP, arts. 478, III, 563, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 863837/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL nº
0806182-52.2021.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ANDRE FILIPE MACIEL DA CONCEICAO

DEFESA
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANDRE FILIPE MACIEL DA CONCEICAO, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VII, c/c § 6º, e no art. 288-A, ambos do Código Penal, à pena total de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além das demais cominações legais.

Segundo a denúncia (ID 30589387), recebida em data própria, no dia 25 de março de 2021, por volta das 18h, no bairro Cidade Nova, município de Ananindeua/PA, o denunciado, identificado como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, em concurso de agentes, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima MIRANILDO MOURA DE FREITAS, agente do sistema prisional, ocasionando-lhe a morte. Consta que o delito foi praticado por motivo torpe, como forma de retaliação da facção criminosa contra o Estado, bem como para obtenção de “redenção” interna do acusado perante a organização, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter sido cometido em razão da função exercida pelo ofendido como agente de segurança pública.

Após a regular instrução processual, o réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Realizada a sessão plenária, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, bem como as qualificadoras e a causa de aumento previstas na denúncia. Em seguida, sobreveio sentença (ID 30590786), proferida em 24/07/2025, que condenou o réu à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, já considerado o aumento de 1/3 decorrente do art. 121, § 6º, do Código Penal, e à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelo crime de constituição de organização criminosa, totalizando 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 30590848), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que o Ministério Público teria utilizado o silêncio do acusado como argumento de autoridade durante a réplica, em afronta ao disposto no art. 478, inciso III, do Código de Processo Penal, nulidade que teria sido oportunamente registrada em ata. Ainda em sede preliminar, a defesa afirma que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto inexistiriam elementos probatórios idôneos a amparar a condenação, notadamente quanto à autoria delitiva, requerendo, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação concreta, com valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada. Requer, ainda, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, devidamente suscitadas em plenário, com a consequente redução da reprimenda imposta. Ao final, requer o provimento do recurso para anular o julgamento ou, subsidiariamente, para reduzir a pena aplicada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30590851), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos. Sustenta a inexistência de nulidade, afirmando que eventual menção ao silêncio do réu foi pontual e incapaz de gerar prejuízo concreto, à luz do princípio pas de nullité sans grief. Aduz, ainda, que a decisão do Conselho de Sentença encontra amplo respaldo no conjunto probatório produzido, o qual inclui confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais, elementos de inteligência e provas decorrentes de quebra de sigilo de dados. No tocante à dosimetria, defende que a pena-base foi corretamente fixada, com fundamentação idônea e proporcional à extrema gravidade dos fatos, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31280514), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. O órgão ministerial de segundo grau entendeu não configuradas as nulidades suscitadas, destacando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a existência de provas suficientes para sustentar a condenação. Quanto à dosimetria, concluiu pela correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais e pela inaplicabilidade, no caso concreto, das atenuantes pleiteadas, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
ANDRE FILIPE MACIEL DA CONCEICAO.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE POR USO DO SILÊNCIO DO ACUSADO

O Recorrente alega nulidade da sessão de julgamento sob o argumento de que o Ministério Público teria utilizado o silêncio do acusado como argumento de autoridade durante a réplica, em violação ao artigo 478, inciso III, do Código de Processo Penal.

A alegação não merece acolhida.

Com efeito, o ordenamento processual penal veda a utilização prejudicial do silêncio do réu. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido distinção entre a construção argumentativa central baseada no silêncio e a mera menção passageira ao tema. No caso dos autos, verifica-se que a referência do representante ministerial ao silêncio do acusado não constituiu eixo central da argumentação acusatória, tratando-se de menção pontual que não teve o condão de influenciar decisivamente o ânimo dos jurados.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade processual exige a demonstração efetiva de prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief", consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal
(STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)
.

No presente feito, a decisão condenatória encontra-se amplamente fundamentada em robusto conjunto probatório, incluindo confissão extrajudicial detalhada, depoimentos de testemunhas que confirmaram a vinculação do Recorrente à organização criminosa e elementos obtidos mediante quebra de sigilo de dados.

Assim, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da menção impugnada, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Sustenta a defesa que o veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando a submissão do Recorrente a novo julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A tese não prospera.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a qual somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostrar totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica na espécie.

No caso, há lastro probatório suficiente a amparar a condenação, notadamente a confissão extrajudicial do Recorrente, colhida em sede policial, na qual detalha sua participação no delito, bem como elementos oriundos da inteligência policial, interceptações e depoimentos que corroboram a narrativa acusatória e evidenciam sua vinculação à organização criminosa responsável pela execução do crime.

Havendo nos autos versões conflitantes submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, ambas com respaldo probatório, cabe aos jurados, juízes naturais da causa, optar por aquela que lhes pareça mais consentânea com a verdade dos fatos. O controle jurisdicional nesta instância não autoriza a substituição da valoração probatória realizada pelo Júri, sob pena de afronta direta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Dessa forma, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos, rejeito também esta preliminar.

III. MÉRITO

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, restrito à dosimetria da pena.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa sustenta, ainda, que o Juízo sentenciante teria incorrido em erro ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, afirmando que os fundamentos utilizados seriam genéricos, inerentes ao tipo penal ou destituídos de base concreta, o que teria conduzido a uma exasperação indevida da pena-base.

A insurgência não merece acolhimento.

Da análise detida da sentença, verifica-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal não decorreu de juízo abstrato ou de mera reprodução de elementos típicos, mas sim de fundamentação concreta, lastreada nas peculiaridades do caso concreto, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que se refere à culpabilidade, o Juízo destacou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do Recorrente, evidenciado pelo planejamento prévio do delito, pela atuação consciente e voluntária em contexto de organização criminosa estruturada e pela escolha deliberada da vítima em razão de sua função pública, circunstâncias que extrapolam o desvalor ordinário inerente ao tipo penal de homicídio qualificado. Tal fundamentação revela juízo legítimo de maior censurabilidade da conduta, apto a justificar a valoração negativa da vetorial.

Quanto às circunstâncias do crime, corretamente foram consideradas desfavoráveis em razão do modo de execução, marcado por emboscada, concurso de agentes e extrema violência, em ambiente urbano e com potencial risco a terceiros, fatores que evidenciam maior gravidade concreta do fato e não se confundem com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, afastando-se qualquer alegação de bis in idem.

No tocante às consequências do crime, o magistrado sentenciante consignou de forma expressa os efeitos especialmente gravosos da conduta, notadamente a supressão da vida de agente de segurança pública no exercício indireto de sua função, com repercussão social significativa, abalo à ordem pública e impacto direto na sensação de segurança da coletividade, circunstâncias que legitimam, de modo autônomo, a exasperação da pena-base.

Ressalte-se que a individualização da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo vedada a intervenção desta instância revisora quando a fundamentação se mostra idônea, proporcional e baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como ocorre na espécie.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais, rejeito a tese defensiva de erro na fixação da pena-base, mantendo-se hígida a fundamentação adotada na sentença quanto a esse ponto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a reprimenda do Recorrente sem reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea extrajudicial. Contudo, neste ponto, assiste razão parcial à defesa.

A sentença fixou a reprimenda do Recorrente sem reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea extrajudicial. Contudo, neste ponto, assiste razão parcial à defesa.

Conforme bem salientado no parecer da Procuradoria de Justiça, restou comprovado que o Recorrente contava menos de 21 anos de idade à época dos fatos, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Igualmente, a confissão extrajudicial prestada pelo Recorrente, ainda que posteriormente retratada, contribuiu para a formação do convencimento dos jurados e encontra respaldo em outros elementos de prova, devendo ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em consonância com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Acolhe-se, portanto, o parecer ministerial para reconhecer ambas as atenuantes, aplicando-se, para cada uma delas, a fração redutora de 1/6, de forma sucessiva.

RECALCULO DA PENA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VII, C/C § 6º, DO CÓDIGO PENAL)

Na primeira fase,
fixa-se a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão
, conforme diretriz estabelecida.

Na segunda fase
, incidem as atenuantes. Aplica-se inicialmente a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena em 1/6, passando de 30 anos para 25 anos de reclusão. Em seguida, incide a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, novamente na fração de 1/6,
resultando na pena intermediária de 20 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase
, reconhecida a causa de aumento prevista no art. 121, § 6º, do Código Penal, eleva-se a pena em 1/3, alcançando o montante definitivo
de 27 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288-A DO CÓDIGO PENAL)

Na primeira fase
, fixa-se a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase
, aplica-se a atenuante da menoridade relativa, com redução de 1/6, resultando na pena de 5 (cinco) anos de reclusão. Em seguida, incide a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, igualmente na fração de 1/6, alcançando-se a pena intermediária e definitiva de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

DO CONCURSO MATERIAL

Reconhecido o concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, procede-se ao somatório das penas.

Somadas as reprimendas, tem-se a
pena total definitiva de 31 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, diante do quantum da pena, da natureza hedionda do crime de homicídio qualificado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis já reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar as teses defensivas de nulidade e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mantendo-se a condenação, mas, no mérito, redimensionar a dosimetria da pena, reconhecendo as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea extrajudicial, nos termos acima delineados,
para fixar a pena definitiva do Recorrente em 31 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026